Tribunal: TJDFT
Processo: 0742990-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM. PEDIDO REEMBOLSO. DIAGNÓSTICO DE COVID-19. LEI No 14.034/2020. REEMBOLSO INTEGRAL JÁ REALIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões, alega que o pedido de reembolso, pois os passageiros para quem havia comprado as passagens teriam sido diagnosticados com COVID-19. Sustenta que foi requerido o reembolso ao invés de disponibilização de crédito. Assinala a necessidade de indenização por danos morais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). Ademais, o caso concreto atrai a aplicação da Lei 14.034/2020, a qual dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19.

IV. Extrai-se dos autos que o pedido de cancelamento das passagens se deu de forma unilateral pela parte autora em razão do diagnóstico de COVID-19 de seu pai e madrasta e posterior internação do seu pai, os quais eram passageiros vinculados aos bilhetes emitidos. Observa-se que foi disponibilizado voucher de crédito parcial dos valores das passagens para utilização em serviços da companhia posteriormente. Nota-se que a parte recorrida deu por encerrado a questão no âmbito administrativo. Verifica-se que as passagens foram adquiridas no ano de 2021 e a solicitação de reembolso alguns dias depois (ID 35626715).

V. A pandemia causada pelo coronavírus caracteriza-se como um evento de força maior, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir (art. 393, C.C.). A Lei 14.034/2020 foi editada com a finalidade de reequilibrar a relação entre o consumidor e o prestador de serviço em razão do rompimento do contrato por uma das partes.

VI. Estabelece o artigo 3o da Lei 14.034/2020 na redação vigente à época dos fatos que: "O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. § 3o O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1o deste artigo." (grifo nosso). Ainda, o mencionado §1o daquele artigo assinala que: "Em substituição ao reembolso na forma prevista no caput deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento".

VII. Compulsando detidamente o feito, verifica-se que em 05/05/2022 houve a devolução do valor de R$ 3.131.60 no cartão de crédito da parte recorrente (ID 35813275). Dessa feita, considerando que já foi realizado a devolução não há que se falar em ressarcimento.

VIII. Por fim, não se constata no caso concreto a existência de situação a configurar dano moral, ainda que alegue que se trata de dano moral in re ipsa. Isso porque apesar da parte autora demonstrar que sua solicitação não foi atendida de forma adequada e que tenha resultado em aborrecimento e desgaste, não se mostram suficientes para configurar lesão a direitos da personalidade da parte autora, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Assim, as circunstâncias refletem mero descumprimento contratual, e não geram violaram os direitos personalíssimos da parte recorrente.

IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.